Tribunal: STF
Processo: ADI 2022
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-09
Data de publicação: 1999-12-09

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI Nº
5.827/99, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.  CONTINGENCIAMENTO SOBRE
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.
CONSTITUTUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 37, CAPUT E INC. XV; 5º, INCS. XXII E
XXXVI DO ART. 5º; E 169.
Plausibilidade da alegação de ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.
Concorrência do pressuposto do periculum in mora.
Cautelar deferida, para o fim de suspender, ex tunc, a
eficácia do art. 2º e parágrafos, e da expressão "inclusive a
despesa da folha de pagamento de pessoal", contida no art. 3º da lei
em referência.